Tribunal: TJPA
Processo: 0807729-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807729-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DA CUNHA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE IPIXUNA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0807729-43.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
RAFAEL DA CUNHA SILVA
.

ADVOGADO:
EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA, OAB-PA Nº 30.469.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
20047981
.

Processo originário Nº
0000541-29.2020.8.14.0111
.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.
ART. 266, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ART. 133, IX DO RITJPA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Regimental contra decisão monocrática proferida em Habeas Corpus, que não conheceu a Ação por ausência de juntada de Inquérito Policial,
com o escopo de se verificar se a idade da vítima mencionada na denúncia, não condiz com os elementos de informação apurados ou se tratou de mero erro material.

II. Questão em discussão:

2. Há uma questão em discussão: saber se a decisão monocrática de
não conhecimento do presente habeas corpus, por ausência de juntada de documentação hábil, merece reconsideração.

III. Razões de decidir:

3. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

4. A
defesa do agravante não instruiu o pleito de habeas corpus com cópia do Inquérito Policial, documento que, necessariamente, deveria constar do pedido, tornando inviável a análise do suposto constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto, o não conhecimento da ordem, conforme decisão monocrática de ID 20047981
.

IV. Dispositivo:

5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental, com razões no ID 20378468,
interposto contra a
decisão monocrática de ID
20047981
,
proferida em sede de Habeas Corpus com Pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por não sido instruído a impetração com cópia dos autos de inquérito policial, com o escopo de se verificar se a idade da vítima mencionada na denúncia no crime de Estupro de Vulnerável (quinze anos), não condiz com os elementos de informação apurados ou se tratou de mero erro material, estando escorreita a imputação penal oferecida.

Alega o agravante
que a decisão agravada merece ser reconsiderada, asseverando, que a vítima tinha quinze anos à época do delito, já tendo atingido a maioridade, aduzindo que a documentação acostada consegue comprovar a idade da vítima à época do delito.

No ID 20626438, a Procuradoria de Justiça emanou parecer, no sentido de conhecimento e improvimento do recurso. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente recurso de Agravo Regimental
nos termos do art. 266, do RIJTPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Pontuo que é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em razão da celeridade do rito do
habeas corpus
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.
Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ocorre que, a defesa do agravante não anexou aos autos cópia dos autos de inquérito policial, documento que, necessariamente, deveria constar do pedido, tornando inviável a análise do alegado constrangimento ilegal, impondo-se, portanto, o não conhecimento da ordem nos termos da decisão monocrática de ID 20047981, prolatada em 25/06/2024.

Sabe-se que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo agravante.

Inconformado com a decisão monocrática, o impetrante interpôs o recurso em análise, visando a reconsideração da decisão monocrática e concessão da ordem para que seja determinado a alteração do tipo penal imputado ao paciente no juízo primevo.

Saliento que a juntada tardia da decisão coatora, não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento, em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do Habeas Corpus.

Nesse sentido, em que pese o habeas corpus ser medida idônea para impugnar o tipo penal atribuído ao agravante, haja vista a possibilidade de resultar em constrangimento à liberdade do recorrente, todavia, sua defesa não se desincumbiu de comprovar a ilegalidade do suposto ato coator. De igual modo, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso, visto que a defesa alega cerceamento de defesa, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa, de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se o não conhecimento, ante a ausência de documento essencial para análise do pedido em habeas corpus. 2. A juntada tardia da decisão supostamente coatora não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento, em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do Habeas Corpus. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08099812420218140000 8192439, Relator: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 15/02/2022, Seção de Direito Penal).

Pelo exposto, não vejo como alterar o resultado do mandamus, em virtude da impossibilidade de análise do suposto constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de documentação necessária e imprescindível a esse mister,
motivo pelo qual mantenho a decisão de não conhecimento do habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação, para manter a decisão monocrática de
não conhecer do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/11/2024